Tribunal: TJPA
Processo: 0006689-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006689-59.2020.8.14.0401

APELANTE: GLEISSON CONCEICAO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. preliminar de conhecimento do recurso. intempestividade das razões. mera irregularidade. recurso conhecido. mérito. pleito de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. pedido de redução da sanção-base e da pena de multa. acolhimento. nova dosimetria. apelante reincidente. manutenção do regime fechado de cumprimento de pena. recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. unânime.

da preliminar de conhecimento do recurso

I.
Assiste razão a defesa, pois a intempestividade das razões é mera irregularidade, que
não obsta o conhecimento do recurso
, desde que interposto tempestivamente, como no caso;

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

II.
A materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de cento e cinquenta embalagens de erva prensada, as quais o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “maconha”. Houve também a apreensão de balança de precisão, bem como de setenta reais em dinheiro. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que estavam fazendo ronda de rotina, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita, em frente à sua casa. Feita a abordagem de praxe, foi encontrado com o apelante relevante quantidade de “maconha”, além de balança de precisão e uma quantia em dinheiro. As testemunhas afirmaram, ainda, que o apelante estaria foragido do sistema penal. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há necessidade de que o apelante tenha sido flagrado no exato momento da mercancia do entorpecente, pois o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se também com as condutas de “guardar” e “ter em depósito”. O réu

foi

preso

com

apetrechos

usualmente destinados

ao

preparo

da

droga

para venda, como balança de precisão,
demonstrando que a “maconha” era destinada ao

comércio

ilegal. Condenação mantida.

Precedentes;

dosimetria

III.
O recorrente teve apenas os antecedentes valorados desfavoravelmente, em razão de ser reincidente e estar, inclusive, foragido do sistema penal. Ocorre que no momento de lançar a pena, o juiz se equivocou ao justificar que a sanção estaria sendo aplicada em sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa, ante a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quando na realidade haveria apenas um. A pena de multa também deve ser diminuída, a fim de que guarde proporcionalidade com as circunstâncias judiciais efetivamente avaliadas como negativas pelo juiz. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de seis anos e um mês de reclusão, mais quinhentos e sessenta e dois dias-multa. O apelante

não

faz jus ao regime semiaberto, pois é reincidente e deve, portanto, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme a exegese do

art.

33, §2º, alínea “a” do CPB. Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

julgá-lo

parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLEISSON CONCEIÇÃO CARDOSO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Belém/PA
.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de conhecimento do recurso, pois a intempestividade das razões seria mera regularidade. No mérito, postulou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos dos policiais são frágeis e contraditórios, não podendo servir de lastro para a condenação. Ainda aduziu que os policiais não teriam visto o recorrente comercializando os entorpecentes e tampouco realizaram investigação prévia que

comprovasse, de fato, a ocorrência

de tráfico de drogas.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a redução da sanção-base e da pena de multa. Por consequência, pugnou pela fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.
Ao final,

requereu o

conhecimento e provimento do

presente

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento

do apelo
, tão somente para que a pena seja reduzida. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e parcial provimento do

recurso interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo
.
Na inicial

acusatória,

o

crime

foi

assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00010/2020.100054-7, juntadas aos autos, que no dia 31/03/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado GLEISON CONCEIÇÃO CARDOSO, após ter sido flagrado em seu poder 149 embalagens memores e 01 embalagem maior feitas em plástico incolor. todas contendo erva seca, pesando no total 208,6 gramas, tendo como resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides. entre os quais inclui-se a substância Defta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA, uma balança de precisão e a quantia de RS 70,00 (setenta reais). Policiais militares estavam realizando ronda de rotina pela rua da Paz. no bairro da Terra Firme, nesta Capital, momento em que a os policiais avistaram um indivíduo saindo de sua casa, segurando uma sacola plástica. momento em que constataram que se tratava do indivíduo vulgo "BIG BIG". o mesmo que se encontra foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel. Em ato contínuo, os policiais decidiram realizar uma abordagem no mesmo e foi constatado que no interior do saco plástico onde o mesmo estava trazendo consigo, se tratava das drogas supracitadas e mais uma balança de precisão. Assim, indivíduo identificado como GLEISON CONCEIÇÃO CARDOSO, ora denunciado, foi preso e todo material apreendido. [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO

A defesa suscitou uma preliminar de conhecimento da apelação, pois a intempestividade das razões seria mera irregularidade. Sem delongas, adianto que assiste razão à defesa, pois é cediço que a apresentação das razões recursais fora do prazo não obsta o conhecimento de recurso, desde que interposto tempestivamente, como no caso.
Assim, presentes os

pressupostos

de

admissibilidade,

conheço do apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de cento e cinquenta embalagens de erva prensada (fl. 31), as quais o laudo toxicológico definitivo (fl.52) comprovou tratar-se de “maconha”. Houve também a apreensão de
balança de precisão
, bem como de setenta reais em dinheiro.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que estavam fazendo ronda de rotina, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita, em frente à sua casa. Feita a abordagem de praxe, foi encontrado com o apelante relevante quantidade de maconha, além de balança de precisão e uma quantia em dinheiro. As testemunhas afirmaram, ainda, que

o

apelante

estaria foragido do sistema penal.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há necessidade de que o apelante tenha sido flagrado no exato momento da mercancia do entorpecente, pois o delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se também com as condutas de “guardar” e “ter em depósito”. No mais, o recorrente foi preso com apetrechos usualmente destinados ao preparo da droga para a venda, como balança de precisão, demonstrando que a “maconha” era, de fato, destinada ao comércio ilegal.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria

e

a

materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria, a defesa postulou pela redução da base e da pena de multa, alterando-se, por consequência, o regime.

O

cálculo da

sanção

foi

assim realizado.
Verbis:

“[...] 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime c o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado cumprindo pena em regime semiaberto e encontrava-se foragido do sistema penal desde o dia 01/01/2018, quando teria se beneficiado com saída temporária e não teria retornado no tempo estipulado
. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas. 5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi. ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar. 7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. 8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande. Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias.
Assim FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. [...]” (SIC)

Examinando a dosimetria, constata-se que o recorrente teve apenas os antecedentes valorados desfavoravelmente, em razão de ser reincidente e estar, inclusive, foragido do sistema penal. Ocorre que no momento de lançar a pena, o juiz se equivocou ao justificar que a sanção estaria sendo aplicada em

sete anos e seis meses de reclusão, mais setecentos e cinquenta dias-multa, ante a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quando na realidade

haveria

apenas

um.

A pena de multa também deve ser diminuída, a fim de que guarde proporcionalidade com as circunstâncias judiciais
efetivamente
avaliadas como negativas pelo juiz, no édito condenatório.

Assim, mister reduzir as penas fixadas, em atenção ao pedido da defesa e do Ministério Público, tanto em contrarrazões, quanto no parecer apresentado em segundo grau. Na hipótese, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a
sanção em seis anos e um mês de reclusão, mais quinhentos e sessenta e dois dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final, ante a

ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena reconhecidas na sentença penal.

O recorrente não faz jus ao regime semiaberto, pois é reincidente e deve, portanto, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme a exegese do

art.

33, §2º, alínea “a” do CPB
[1]

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento ao

apelo
,
nos termos

da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 11/04/2022